Tribunal: TCU
Processo: 011.263/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7041/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.263/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Batista dos Santos (XXX.894.504-XX); Carlos Alberto Lins Cassimiro (XXX.780.661-XX); Diego Machado de Lima (XXX.514.494-XX); Francisco Marcos Carvalho Silva (XXX.925.013-XX); Igor Mateus Guedes da Silva (XXX.842.004-XX); Mylena dos Santos Silva (XXX.939.714-XX); Rafael Calil Coli (XXX.161.548-XX); Rebecka Marrie da Silva Carmo (XXX.930.414-XX); Vinicius da Silva Martins (XXX.012.614-XX); Vitoria Regina de Araujo Souza (XXX.835.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.